Tribunal: TCU
Processo: 029.793/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da sociedade empresária Cifarma Medicamentos Ltda., solidariamente com o Sr. Neri Scheffemacher Carneiro, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), sob o valor de R$ 217.214,51 no período de 10/8/2011 a 10/2/2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor da Cifarma Medicamentos Ltda., em solidariedade com Neri Scheffemacher Carneiro, diante de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB) sob o valor de R$ 217.214,51 no período de 10/8/2011 a 10/2/2014; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes alegações de defesa apresentadas pela Cifarma Medicamentos Ltda. e por Neri Scheffemacher Carneiro; 9.2. julgar irregulares as contas da Cifarma Medicamentos Ltda. e de Neri Scheffemacher Carneiro, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19, caput , 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU - RITCU, o recolhimento da dívida em favor do Fundo Nacional de Saúde sob as seguintes condições: 9.2.1. Débito de Cifarma Medicamentos Ltda. (CNPJ 04.446.723/0001-70): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 10/08/2011 23,40 12/03/2012 2763,43 12/03/2012 44,40 12/03/2012 7675,89 27/03/2012 4546,65 27/03/2012 33,60 27/03/2012 7371,11 27/04/2012 2938,03 27/04/2012 7092,48 13/06/2012 1208,30 13/06/2012 33,60 13/06/2012 8685,36 14/06/2012 117,15 14/06/2012 1820,88 26/07/2012 11585,73 26/07/2012 2021,10 27/07/2012 208,24 27/07/2012 1908,88 23/08/2012 4,80 23/08/2012 1605,10 23/08/2012 8420,06 24/08/2012 134,67 24/08/2012 1535,78 10/09/2012 55,58 10/09/2012 414,70 10/09/2012 98,85 10/09/2012 9897,70 10/09/2012 1585,09 11/10/2012 1001,00 11/10/2012 10561,90 11/10/2012 7,20 9.2.2. Débito solidário entre a Cifarma Medicamentos Ltda. (CNPJ 04.446.723/0001-70) e Neri Scheffemacher Carneiro (CPF XXX.545.509-XX): DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (em R$) 15/10/2012 1190,55 15/10/2012 69,85 09/11/2012 191,74 09/11/2012 9453,10 20/11/2012 31,31 20/11/2012 1185,79 18/12/2012 410,80 18/12/2012 11146,60 19/12/2012 77,73 19/12/2012 1861,21 30/12/2012 7,20 30/12/2012 302,80 30/12/2012 133,53 30/12/2012 2057,99 30/12/2012 12126,30 19/02/2013 225,97 19/02/2013 1935,61 07/03/2013 444,56 07/03/2013 11127,00 14/03/2013 326,12 14/03/2013 14644,30 15/03/2013 49,54 15/03/2013 2031,98 19/04/2013 207,60 19/04/2013 8538,70 29/04/2013 186,61 29/04/2013 1408,30 31/05/2013 770,50 31/05/2013 63,80 31/05/2013 1139,86 31/05/2013 9983,70 04/06/2013 3880,50 04/06/2013 32,40 04/06/2013 1317,44 05/06/2013 314,85 05/06/2013 421,03 28/06/2013 277,46 28/06/2013 244,00 01/07/2013 1613,40 01/07/2013 14,40 01/07/2013 48,00 01/07/2013 2051,10 31/07/2013 187,40 31/07/2013 1940,70 31/07/2013 239,83 31/07/2013 945,90 02/09/2013 819,20 02/09/2013 223,51 02/09/2013 12,42 02/09/2013 18,00 02/09/2013 2,40 02/09/2013 3068,40 02/09/2013 244,88 01/10/2013 100,24 01/10/2013 252,74 02/10/2013 86,70 02/10/2013 30,00 02/10/2013 379,20 02/10/2013 58,50 12/11/2013 107,74 12/11/2013 393,50 12/11/2013 55,80 12/11/2013 33,60 12/11/2013 2,40 12/11/2013 304,20 12/11/2013 131,29 06/12/2013 417,30 06/12/2013 117,47 06/12/2013 25,88 06/12/2013 44,40 06/12/2013 1838,10 06/12/2013 152,82 30/12/2013 217,80 30/12/2013 2081,40 30/12/2013 163,54 30/12/2013 12,42 30/12/2013 9,60 30/12/2013 83,47 30/12/2013 13,46 30/12/2013 12,42 30/12/2013 2,40 30/12/2013 2,40 07/02/2014 43,69 10/02/2014 25,20 10/02/2014 49,20 10/02/2014 25,20 10/02/2014 3291,90 9.3. aplicar em desfavor de Cifarma Medicamentos Ltda. e de Neri Scheffemacher Carneiro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 120.000 (cento e vinte mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis, além do envio ao gestor do Fundo Nacional de Saúde, para ciência.